Tribunal: CARF
Processo: 16151.000167/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000167/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.232 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
GLOBOPOR 1NDÚSTR1A E COMÉRC1O LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO REALIZADO FORA DO PRAZO POR
MOTIVO ALHEIO À VONTADE DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE
DE PROVA DO ALEGADO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO
NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS
Não se pode acatar o argumento de que a manifestação de inconformidade fora
apresentada a destempo, por motivo alheio à vontade do contribuinte, como in
casu em razão de um suposto problema no serviço de protocolo da Receita
Federal, se não existem nos autos prova nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SP1"), o qual será complementado
ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000167/2005-08
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

Trata o presente processo, formalizado em 14/09/2005, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 02/08/2004, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 576.082
(fl. 4), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário
2002 ter ultrapassado 0 limite legal (CPF 527.644.518-49, CNPJ 43.524.073/0001-95),
com data de ocorrência em 31/12/2002 (evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II
e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2004 (fl. 5), inicialmente a interessada apresentou, em
14/09/2004, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 1 e 2), com a
alegação de que sua receita bruta atingiu R$ 346.459,51, não ultrapassando o limite
imposto pelo regime simplificado.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 08/06/2005,
nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE N” 576.082 (13 7) - EXCLUSÃO AIANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento de
dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais
de 10% em outra(s) empresa(s), cujo somatório de receita bruta adicionado à receita
bruta da própria solicitante ultrapassou o limite de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS (fl. 3), a requerente, representada por procurador
(fls. 28, 29, 30 e 40), apresentou manifestação de inconformidade ao despacho
denegatório em 30/08/2005 (razões às fls. 14 a 17 e anexos às fls. 18 a 23,
complementado pelas fls. 27 a 36). Alega, em síntese, que:
Da Tempestividade do Presente Recurso.
5.1. Viu-se a recorrente impossibilitada de protocolizar a presente peça recursal no
prazo estabelecido por motivos alheios a sua vontade, eis que os serviços de
protocolização encontram-se paralisados desde 20 de julho de 2005, período que
abrange o término do prazo recursal.
Fatos e Fundamentos Jurídicos.
5.2. Inexistentes as alegações proferidas pela recorrida tendo em vista que a receita
acumulada pela defendente foi de R$ 346.459,51.
5.3 A informação de que o sócio faz parte do quadro societário de outra empresa, com
participação superior a 10%, não subsiste, eis que o mesmo co ~ a exclusão do quadro
societário, informado à RFB em 31/10/2002.
5.4 Ainda é que se citar que a Recorrida interpreta a lei de forma indevida, eis que a
legislação não se refere ao calendário anterior, sendo tal entendimento fruto de uma
interpretação equivocada”.
6. O órgão de competência originária prolatou o seguinte despacho no encaminhamento
dos autos ao órgão de julgamento (fl. 24):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

Trata-se de recurso intempestivo interposto em face de decisão que denegou
solicitação de revisão de exclusão da interessada do Simples, no qual se discute
inclusive a tempestividade.
Assim, proponho o encaminhamento deste ao SEC OJ/DRJ-I/SP para prosseguimento,
sem a suspensão dos efeitos do ADE em discussão.
7. Baixou-se o feito em diligência em 28/10/2008, nos seguintes e exatos termos (fls 44
e 45):
A empresa em epígrafe teve sua Solicitação de Revisão de Exclusão do Simples (SRS
- fls. 1 e 2) indeferida pelo despacho exarado à fl. 2, na data de 08/06/2005.
A contribuinte tomou ciência do despacho denegatório, conforme Aviso de
Recebimento (AR) acostado à fl. 3, no qual se observa que a correspondência foi
postada em 14/06/2005; entretanto, não consta a data de recebimento.
O Decreto 70. 235, de 7 de março de 1972, assim registra em seu art. 23:
“Art 23. Far-se-á a intimação:
I – ...
I - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
III - ...
§1o ...
§2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
após a data da expedição da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.”
(g. a)
Tendo em vista os ditames do art. 23, inciso 11 c/ § 2°, inciso II, conclui-se que a
ciência do mesmo ocorreu em 29/06/2005.
A requerente apresentou recurso em 30/08/2005 (fls. 14 a 17), tem a Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo considerando intempestiva
a manifestação de inconformidade, conforme despacho exarado em 16/09/2005 (fl.
24).
Tendo em vista que a defendente alega que não foi possível protocolizar a defesa no
prazo estabelecido pelo Decreto no 70.235/1972, em razão da paralisação do serviço
de
protocolo
desde
20/07/2005
(fl.
15),
proponho
o
envio
deste
à
DERAT/DICAT/EQCOB, para que o órgão de competência originária se manifeste
acerca do funcionamento normal da repartição na data final para apresentação do
contraditório (29/07/2005 - art. 15 do Decreto n° 70. 235/1972).
8. A DERAT-SPO/DIORT/EQPIR exarou o seguinte despacho à fl. 47:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

(...)
2 - De acordo com a página n° 45 deste processo, foi solicitado ao órgão de
competência originária que se manifeste acerca do funcionamento normal da
repartição na data final para apresentação do contraditório.
3 - Esta equipe foi criada pela Portaria n" 270 de 26/06/2008 portanto posterior à data
em que os processos eram analisados pela DERA T/DICAT/EQCOB, o qual torna-se
impossível informar se houve ou não paralização do serviço de protocolo.
4 - Isto posto proponho o encaminhamento à EQCOB para prosseguir.
9. Após análise, a DERAT-SPO/DICAT/EQCOB enviou os autos para a DERAT-
SPO/EQRHU (fl. 48), que registrou o seguinte despacho em 08/02/2010 (fl. 50):
Em atendimento a providencias proposta pela DRJ-1 (fls. 45), anexei ao processo o
Relatório do Comprot (fl. 49), concernente ao período de 20/07/2005 a 29/07/2005,
ventilados em fls. 44/45, velicando-se que foram movimentados 446 processos.
Destarte, concluímos que a repartição operou normalmente neste período. (grifos
acrescidos).
Em sessão de 29/03/2010, a DRJ/SP1 não conheceu a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PRELIMINAR.
TEMPESTIVIDADE.
Demonstrado
que
a
manifestação
de
inconformidade foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
despacho de indeferimento, que ocorreu de acordo com as normas do Decreto n° 70.23
5/1972 (PAF), não se toma conhecimento das razões da defesa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 63 do e-processo):
14. No caso em comento, cabe consignar que o Despacho Decisório foi cientificado ao
Sr. Milton Bisconti (CPF 527.644.518-49), sócio e representante legal da interessada (fl.
40), conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 3.
15. Assim, tendo em vista os ditames do art. 15 do Decreto 70.235/1972 acima
reproduzido, ocorreu a preclusão do direito de apresentação do contraditório à Decisão
que denegou sua SRS, porquanto a data limite ocorreu em 29/07/2005, data em que o
serviço de protocolo da RFB operou normalmente.
16. Inaceitável, assim, a solicitação de recebimento da defesa fora do prazo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual questiona o não conhecimento da sua
primeira defesa nos autos e reitera todos os argumentos de mérito da exclusão.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/08/2010 (fls. 67 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/09/2010 (fls. 68 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Desde já, convém advertir para o fato de que o cerne do presente processo diz
respeito tão somente a tempestividade da manifestação de inconformidade do contribuinte a qual
não foi reconhecida pela instância a quo, o que, aliás, será tratado como a matéria de mérito do
recurso voluntário.
Perceba-se, portanto, que não se encontra em discussão a exclusão do contribuinte
do Simples Federal.
Tal observação é importante porque em seu recurso voluntário o contribuinte não
somente questiona a tempestividade da sua manifestação de inconformidade, mas também
adentra em argumentos de mérito da exclusão os quais não foram analisados pela instância a
quo, exatamente pelo fato de não ter conhecido da sua defesa.
Em assim sendo, será analisado pelo presente acórdão apenas a questão da
tempestividade da primeira defesa do contribuinte nos autos, a qual, caso reconhecida ao seu
final, implicará na nulidade do acórdão a quo para que seja analisado o mérito da exclusão.
Pois bem, quanto à tempestividade da sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte sustenta que o serviço de protocolo da DERAT/SPO não se encontrava funcionado
no prazo fatal para a sua apresentação, razão pela qual ela não pode ser apresentada naquela data.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

Em que pese o alegado, o contribuinte não apresentou qualquer documento
comprobatório capaz de suportar suas alegações.
O processo foi baixado em diligência, oportunidade na qual o órgão de
competência originária se manifestou nos seguintes termos a respeito da alegação do contribuinte
(fls. 57 do e-processo):

Já em sede de recurso voluntário, o contribuinte afirma que a referida explicação
não é capaz de provar por si só que o sistema de protocolo estava em pleno funcionamento.
Esquece, todavia, que a prova em questão é responsabilidade de quem alega, o que somente seria
elidido na hipótese de se tratar de prova negativa, o que não é o caso.
Não há sequer uma tela de erro do site, uma foto da repartição fechada, ou
qualquer outra prova que seja. Causa ainda mais espécie o fato de o contribuinte informar em sua
primeira defesa (fls. 18 do e-processo) que os serviços de protocolização encontram-se
paralisados desde 20 de julho de 2005, mas o carimbo de recebimento da defesa ser datado de
30/08/2005.
Ao que parece, segundo informa o contribuinte, os protocolos ficaram paralisados
por aproximadamente 40 dias, prazo mais do que suficiente para que fosse providenciada alguma
prova da falha nos sistemas ou nos serviços da Receita Federal.
No caso, há uma lacuna grosseira de instrução processual por parte do
contribuinte, pois alegar sem provar é o mesmo que nada falar. E uma falha grave como
denuncia o contribuinte, quer dizer, um sistema de protocolo inoperante por um prazo maior que
trinta dias, não deveria ser tão difícil de ser demonstrado.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 76 do e-processo):
23. Ora, ainda que a Recorrente não tenha juntado à Impugnação elementos mais
consistentes para comprovar a paralisação do serviço de protocolo da DERAT/SPO ao
tempo em transcorrido o “dies ad quem” para sua apresentação, tampouco logrou a
autoridade administrativa, a DERAT/SPO/EQRHU, comprovar o seu normal
funcionamento, visto que a simples menção, como feita no decurso do procedimento de
diligência levado a termo por solicitação da DRJ/SPO, à movimentação de 446
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

processos no período 20/07/05 a 29/07/05 não pode servir a tal propósito, podendo,
quando muito, demonstrar que houve expediente interno na repartição, e não do
protocolo, e, ainda assim, em tempo parcial;
Sucede que não parece ser essa a melhor interpretação do ordenamento jurídico
brasileiro. Embora o Decreto no 70.235/1972 não disponha nada sobre o assunto, é possível
encontrar uma solução jurídica no Código de Processo Civil, o qual é aplicável supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Vejamos então o que dispõe o artigo 115 da Lei no 13.105/2015:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
Percebe-se, portanto, que caberia ao contribuinte provar que não realizou o
protocolo no prazo por motivo alheio a sua vontade, o que, por certo, lhe asseguraria direito a
dilação probatório.
O CARF inclusive possui manifestação nesse sentido, a qual poderia muito bem
ser aplicável ao presente, desde que o contribuinte tivesse demonstrado a existência de motivo
impeditivo, veja-se:
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA CAUSA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O
ARTIGO 223 DO NOVO CPC. A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento
alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é
nos termos da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para
apresentação de recurso. (Processo no 12448.731520/2014-00. Acórdão no 2201-
003.403. Sessão de 20/01/2017)
Desse modo, por absoluta ausência prova nos autos, não há como se aceitar como
tempestiva a manifestação de inconformidade do contribuinte, mantendo-se integralmente a
decisão de piso que votou pelo seu não conhecimento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.232 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000167/2005-08

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital